Tribunal: TJDFT
Processo: 0713119-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713119-78.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A executada agrava (id 57443101) da decisão da 19a Vara Cível de Brasília (Proc. 0714752-63.2020.8.07.0001 – id 188313807) que deu prosseguimento a cumprimento de sentença já extinto pelo pagamento - CPC 924, II. Afirma que o agravado, de má-fé e desrespeitando a coisa julgada, requereu, em 02/02/24, o pagamento de R$ 71.890,26, a título de suposto débito remanescente, o que ensejou a decisão agravada que, no entanto, não pode subsistir, ante a res judicata e por afronta ao princípio do contraditório prévio, pois não foi intimado para manifestar-se sobre os cálculos do exequente. Requer a suspensão da decisão agravada, para obstar a adoção de medidas constritivas ao seu patrimônio até o julgamento do presente recurso. 2. A decisão agravada tem o seguinte teor: “A sentença proferida em cumprimento de sentença, em que pese marcar o fim da etapa executiva, não produz o mesmo efeito da sentença proferida em processo cognitivo, em que a situação jurídico-processual não pode ser mais discutida por força da coisa julgada material. E isso ocorre justamente porque a sentença da fase cognitiva deve ser respeitada e cumprida integralmente, não sendo extinta a obrigação enquanto ela perdurar inadimplida, ainda que em valor residual. De fato, ao analisar a decisão proferida em sede de agravo, percebe-se que o Tribunal deu provimento ao recurso do exequente para estabelecer que a taxa SELIC deveria prevalecer em toda a operação do cálculo da dívida, sendo que o montante que permaneceu depositado em conta judicial observou a correção monetária mediante incidência da TR + 0,5%, uma vez que a taxa SELIC estava acima de 8,5% a.a., igual à caderneta de poupança. Compreendo que as razões aduzidas pela parte exequente encontram guarida na decisão do tribunal e não é possível concluir pela extinção da obrigação, em que pese o que foi dito em sentença. Todavia, concedo prazo de 10 dias para que a parte exequente reformule sua planilha de cálculos tornando-a mais compreensível, pois não me parece tão simples o raciocínio utilizado nas planilhas anexadas à petição de ID 185525494”. Consoante decidido pela Turma no AI 0738295-64.2021.8.07.0000 (ac. 1.639.906), o débito teve como fator de atualização a Selic, consoante cálculos então apresentados pelo agravante. O valor por ele depositado, atualizado pela aludida taxa, foi reputado suficiente para pagamento da dívida, o que ensejou a extinção do cumprimento de sentença. No entanto, após o trânsito em julgado dessa sentença, o agravado apontou débito remanescente, uma vez que, durante o tempo em que o valor depositado permaneceu na conta bancária, a atualização não se fez pela Selic, mas, sim, pela TR+0,5%. Em princípio, transitada em julgado a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento, não se admite seu prosseguimento motivado por suposto saldo remanescente. Atente-se, mutatis mutandis, para o precedente do STJ: EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...). 2. Segundo a jurisprudência do STJ, "a extinção da execução, ainda que por vício in judicando e uma vez transitada em julgado a respectiva decisão, não legitima a sua abertura superveniente sob a alegação de erro de cálculo, porquanto a isso corresponderia transformar simples petitio em ação rescisória imune ao prazo decadencial" (REsp n. 1.143.471/PR, Relator. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2010, DJe 22/2/2010), o que ocorreu no caso. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (4a T., AgInt no AREsp 1.324.249, Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 2020). 3. Defiro a liminar para suspender a execução até o julgamento do agravo. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator